Tribunal: STF
Processo: HC 265781
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.772/PE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO DE EXTENSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    O conjunto probatório revela materialidade inequívoca através da conjugação de elementos técnicos, financeiros e testemunhais. A apreensão do dispositivo móvel de Emerson e subsequente análise revelou comunicações criminosas e transações financeiras suspeitas. Os RIFs demonstram indícios de um padrão sistemático de movimentações incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos, caracterizando, aparentemente, prática habitual de lavagem de capitais através de técnicas sofisticadas de fracionamento, uso de contas de terceiros e empresas de fachada. 



    Análise individualizada dos indícios de autoria: 



    [...] 



    MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO: Filha da ex-companheira de Emerson e atual companheira de Wellington José da Silva, havendo indícios de que atua como intermediária estratégica utilizando vínculos familiares para facilitar operações criminosas. Remeteu R$ 38.555,00 para Iara Beatriz em três transações. Foi presa em flagrante em 09/04/2024 fazendo entrega de maconha e cocaína, demonstrando aparente participação nas atividades de tráfico. 



    [...]



    Demonstração do periculum libertatis: 



    O risco gerado pelo estado de liberdade dos investigados está amplamente demonstrado por elementos concretos e específicos que evidenciam periculosidade excepcional: 



    Coordenação criminosa transcendental: Wellington José da Silva, Sivaldo Gomes da Silva, Marcos Fernando Santos Barreto, Fagner Ferreira de Oliveira, Jean Carlos Solano Cavalcante e Ewerton José da Paz Vasconcelos conseguem comandar operações criminosas mesmo estando custodiados em diferentes estabelecimentos prisionais, evidenciando capacidade organizacional que transcende limitações físicas e demonstra sofisticação operacional extrema. Estrutura interestadual sofisticada: A organização opera através de múltiplos estados (Pernambuco, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas), utilizando empresas de fachada, contas bancárias de terceiros, fracionamento sistemático de transações e técnicas avançadas de ocultação patrimonial. 



    Escalonamento da violência: A presença de investigados com mandados em aberto por homicídio (Marcos Vinícius), denúncias por homicídio qualificado (Tassiana), histórico de grupos de extermínio (Fagner) e extenso prontuário criminal violento (Sivaldo, Wellington) demonstra escalada na gravidade delitiva e risco concreto à sociedade. 



    Capacidade financeira para fuga: A movimentação superior a R$ 2,5 milhões através de rede complexa de contas e empresas demonstra recursos suficientes para custear eventual evasão dos investigados, especialmente considerando a distribuição geográfica das operações.



    Risco de interferência probatória: O elevado número de investigados (16 pessoas) distribuídos em múltiplos estados, a utilização de empresas de fachada e a coordenação entre internos e externos do sistema prisional criam risco elevado de interferência na colheita de provas, destruição de evidências e intimidação de testemunhas. 



    Comprometimento da ordem pública: A magnitude dos valores, a sofisticação do esquema criminoso e o envolvimento de múltiplos estados geram inquietação social que demanda resposta firme do Estado para preservação da credibilidade institucional. 



    Da Inadequação das Medidas Cautelares Alternativas 



    As medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente inadequadas diante da excepcional sofisticação da organização criminosa. A monitoração eletrônica seria inócua considerando que as operações são coordenadas remotamente através de terceiros. O comparecimento periódico em juízo não impediria a continuidade das atividades através da extensa rede de agentes. A proibição de contato seria de impossível fiscalização dado o uso de múltiplos meios de comunicação, empresas de fachada e interpostas pessoas distribuídas pelo território nacional.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Conforme destacado pelo STJ: 



    No caso, a instância ordinária externou fundamentos específicos assentados na gravidade concreta dos fatos, na necessidade de desarticulação de organização criminosa, na indicação de papel da agravante (movimentação de valores ilícitos em sua conta e flagrante em entrega de entorpecentes em 2024) e na suficiência indiciária para o juízo cautelar. Não se trata de gravidade abstrata, mas de quadro fático que denota risco real à ordem pública, legitimando a medida extrema.



    Segundo consta, a agravante aparentemente integra organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com vultosa movimentação financeira (R$ 2.535.985,24), complexa rede de contas bancárias e empresas de fachada, espalhadas por múltiplos estados, inclusive com participação de indivíduos presos em diferentes estabelecimentos prisionais, evidenciando sofisticação operacional extrema.



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente